Tribunal: TJDFT
Processo: 0704270-69.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação. Execução. Cédula de crédito bancário. Prescrição intercorrente. Inércia do exequente. Requerimentos infrutíferos. Reconhecimento da prescrição. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Extinção do processo de execução de título extrajudicial, fundado em cédula de crédito bancário, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se houve, ou não, a prescrição intercorrente a partir da conduta do credor na busca de bens penhoráveis aptos a satisfazer o crédito perseguido.
III. Razões de decidir
3. A prescrição intercorrente consiste na extinção do direito de ação em razão da inércia do autor durante a tramitação do processo. Seu objetivo é garantir que a parte seja diligente e coopere com a celeridade processual, evitando eternização de processo, o que seria danoso para o aparelho judiciário e prejudicial ao devedor pela demora excessiva.
4. O mero pedido de diligência, sem efetiva possibilidade de localização de bens passíveis de solver a obrigação, não tem força para obstar a prescrição em curso. Precedentes.
5. No caso, a despeito de ser ônus do credor empreender esforços na tentativa de buscar bens penhoráveis do devedor para solver a obrigação, não se verificou conduta proativa de sua parte, mas apenas a formulação de pedidos de reiteração de pesquisas junto aos sistemas conveniados ao Juízo, culminando no término do prazo prescricional intercorrente sem que se tenha localizado patrimônio penhorável para saldar a execução, configurando inércia prolongada do exequente. O prazo prescricional intercorrente, retomado após o período de suspensão, foi devidamente aplicado pelo juízo de origem.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.